Tribunal: TJDFT
Processo: 0705961-82.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar sobre eventual ocorrência de inovação recursal e de violação à dialeticidade. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF,01 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004